Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719989-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações juntadas mediante certidão de Id 49926735, intime-se a autora para manifestação. Ato contínuo, remetam os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA/DF, 14 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito